Tribunal: TJMT
Processo: 1013532-75.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013532-75.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 5a vara de alta floresta (IMPETRADO), ANDRESSA DA ROCHA LUIZ - CPF: 056.319.561-44 (PACIENTE), WILLIAM DE SOUZA ALVES - CPF: 061.074.161-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA DA ROCHA LUIZ - CPF: 056.319.561-44 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, CONFIRMOU A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE
– PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR – PACIENTE MÃE DE
UMA
CRIANÇA DE TENRA IDADE

– VIABILIDADE DA CONVERSÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 318,
V
, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA INTRANSMISSIBILIDADE DA PENA – CONVERSÃO CONDICIONADA À APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, SEM PREJUÍZO DE OUTRAS
MEDIDAS EVENTUALMENTE
IMPOSTAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – GRAVIDADE CONCRETA DO ILÍCITO, EM TESE, IMPUTADO À PACIENTE

– INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 282; 319, IX, E 318-B, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

Dispõe o art. 318,
V
, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva imposta à paciente – que é
mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
– pode ser substituída pela prisão domiciliar, em obediência ao princípio constitucional da intransmissibilidade da pena. Contudo, ante a reprovabilidade e gravidade concreta da conduta delitiva, em tese, praticada pela paciente – que
foi flagrada junto com o coacusado na posse de
balança de precisão e caderno com anotações de possíveis expressivas quantidades de vendas
de droga
s

–, faz-se necessária a imposição de medida cautelar diversa da prisão, consubstanciada no monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira, sem prejuízo de outras
medidas eventualmente
estabelecidas pela autoridade acoimada de coatora, nos termos dos
arts
. 282 e 319, IX do Código de Processo Penal.

Pedido julgado procedente, ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo defensor público Vinicius
Ferrarin
Hernandez, em favor de
Andressa da Rocha Luiz
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta
Floresta-MT
.

Colhe-se desta impetração que a paciente foi presa em flagrante no dia 26 de maio de 2022, cuja custódia foi convertida em preventiva em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) no Auto de Prisão em Flagrante n.
1003497-35.2022.8.11.0007
, porquanto foi flagrada, com uma porção de 5g de maconha, durante o cumprimento do mandado de internação referente aos autos do processo n. 1003201- 13.2022.8.11.0007, no qual consta
o adolescente
Willian de Souza Alves (convivente da favorecida) como uns dos infratores.

Sustenta o impetrante
que foi homologado o flagrante e decretada a prisão preventiva da paciente, que perdura até o presente momento. Após breve lapso temporal, a defesa (então constituída) apresentou novo pedido de prisão domiciliar, utilizando os fatos constantes do relatório elaborado pelo Conselho Tutelar de Alta Floresta. Em seguida, o Ministério Público manifestou-se pela manutenção da prisão preventiva da favorecida. Ato contínuo, o magistrado determinou o arquivamento do auto de prisão em flagrante, todavia não analisou o mérito dos citados pedidos.

Alega que
a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a pr
isão preventiva d
a
paciente, uma vez que não restaram configurados os requisitos autorizadores
à prolação do referido édito judic
i
al
, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Afirma
que
“ainda que aceitas as folhas apreendidas como comprovação de eventual traficância, neste momento inicial do processo não se pode dizer serem de responsabilidade de Andressa, pois ausente indícios de que ela era responsável por
atividade ilícita (não havia, contra ela, investigação prévia a respeito de tráfico de drogas – as suspeitas recaiam apenas contra seu atual companheiro)”

Alude que a imputação que recai sobre a paciente não é um crime cometido com violên
cia ou grave ameaça e muito menos contra sua própria prole, mas sim, o suposto delito de tráfico de drogas, motivo pelo qual, nos termos do entendimento pretoriano, é possível conceder-lhe custódia domiciliar, principalmente porque é primária, tem endereço fixo, e é a responsável pela filha.

Com base nessas razões, o impetrante requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou subsidiariamente a conversão em custódia domiciliar, aplicando-se, ou não medidas cautelares diversas à prisão
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi deferido por intermédio das razões
que estão
no ID
134875651
,
sendo a
prisão preventiva da paciente
convertida em domiciliar condicionada à aplicação de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente
visto
no
ID
136624686
, no qual
se
limitou a transcrever o
decisum
no qual foi indeferido o pedido de prisão domiciliar da paciente
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
forte no
parecer
constante
no
ID
137871696
, opinou pela
denegação
da ordem,
com a revogação da
liminar deferida.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo eletrônico em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Sustenta o impetrante que a paciente faz jus à substituição da sua prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, uma vez que, é mãe e única responsável p
ela criança

Lauany

Gabriely
Miranda da Rocha, lactante nascida no dia 28 de fevereiro de
2022
(ID
134656650
, p.
86
)
.

Tem razão o impetrante, porque, na hipótese, está comprovado que a paciente é mãe de
uma
cri
ança de
apenas seis meses de vida
,
isso sem contar que foi apreendido
com aquela
apenas 5g de maconha e o magistrado sequer expos os motivos concretos para não acolher o pleito de concessão de prisão domiciliar realizado na audiência de custódia, porque se limitou a alegar que “
pelo que consta nas anotações, casal não vende pouca quantidade de droga...”
, estando, por isso, a decisão reprochada carente de fundamentação nesse particular, violando as disposições contidas no art. 93, IX, da Constituição Federal. Além do mais, o novo pedido de prisão domiciliar feito no dia 3 de junho sequer foi analisado pela autoridade acoimada de coatora.

Destaque-se, por necessário,
que a operação realizada no dia em q
ue a paciente foi flagrada com uma única
porção de
5g de
maconha em sua residência
não era destinada a ela, mas visava o cumprimento de um mandado de apreensão
do adolescente
Willian de Souza Alves, companheiro
dela
,
uma vez
que este está sendo investigado pela suposta prática de atos infracionais graves
análogos aos crimes de sequestro, tortura majorada pelo sequestro, roubo majorado qualificado, homicídio qualificado consumado, ocultação de cadáver, homicídio qualificado tentado e por integrar e promover organização criminosa.

Todavia, a
pesar da gravidade concreta da conduta delitiva
, em tese, atribuída à paciente
e da localização na residência do casal de uma balança de precisão e de um caderno com anotações aparentemente de venda de produtos estupefacientes
,
o delito de tráfico
que é o especificamente imputado à
favorecido

não é dotado de
violência ou grave ameaça, não havendo, também, nestes autos elementos indicadores que
ela
tenha
cometido crime contra sua
filh
a de apenas seis meses de vida
, nos termos do art. 318 e 318-A, do Código de Processo Penal, abaixo transcrito
s
:

Art. 318
. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I -
maior
de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

II -
extremamente
debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV -
gestante
; (Redação dada pela Lei no 13.257, de 2016)

V -
mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016
)

VI -
homem
, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016)

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

Art. 318-A
.
A prisão preventiva imposta à mulher
gestante ou
que for mãe
ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência
será substituída por prisão domiciliar, desde que
: (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).

I -
não
tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa
; (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018). II -
não
tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente
. (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).

Art. 318-B. A substituição de que tratam os
arts
. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código. (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).
Destacamos

Assim, n
ão
obstante o juízo de primeiro grau tenha asseverado que a prisão preventiva da paciente
é
necessária para a garantia da ordem pública uma vez que ela,
a princípio,
foi flagrada, jun
to com
seu companheiro na residência onde
moram e também foi localizada uma balança de precisão e um caderno de anotações de
possível
comércio de alucinógenos
,
por outro lado
ficou demonstrado

que presença
dela
é necessária ao convívio familiar para tutelar
s
ua
filh
a

de tenra
idade.

Todavia,
ante a repro
vabi
lidade e gravidade concreta da conduta delitiva,
supostamente,
praticada pela paciente

é
necessária a restrição ao seu direito ambulatorial, devendo, por conseguinte,
a
sua prisão cautelar ser convertida em domiciliar e condicionada ao uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira, de acordo com as disposições contidas nos
arts
. 282
,
319, IX, e 318-B, do Código de Processo Penal.

Isso porque,
embora a

prisão cautelar
seja
compatível com a gravidade concreta da conduta, em tese, imputada à paciente, o mesmo não se pode dizer quanto à adequação da medida
extrema
à sua condiç
ão

de mãe
d
e uma
criança
de seis meses de
idade, a quem certamente não pode ser estendido os efeitos de eventual e futura pena, nos termos preconizados art. 5o, XLV, da Constituição Federal.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, a despeito da gravidade do crime e a presença dos requisitos autorizadores do cárcere preventivo, sua conversão em prisão domiciliar é medida que se impõe quando restarem comprovados os requisitos do art. 318 do Código de Processo Penal, como sói ser no caso em apreciação.

A propósito, v
eja-se o resumo do julgado
:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARTIGOS 33, CAPUT, E 35 DA LEI 11.343/06. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO
CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDADOS ESPECIAIS DE CRIANÇA MENOR DE 6 ANOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 318, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu jus
libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex
vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min.

Celso de Mello,
DJe
de 18/10/2012).

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a existência de interceptação telefônica que indica que a recorrente, em tese, integraria associação criminosa voltada para a prática de tráfico de entorpecentes, bem como a elevada quantidade e nocividade do entorpecente apreendido (10 buchas de cocaína mais 100 g de cocaína), dados que evidenciam a indispensabilidade da segregação para garantia da ordem pública.

III -
Não obstante, revela-se viável o parcial provimento do recurso para substituir a custódia preventiva da recorrente pela domiciliar, tendo em vista a documentação idônea apta a comprovar sua imprescindibilidade aos cuidados especiais de suas filhas menores (art. 318, III, do CPP
).

Recurso ordinário parcialmente provido, tão somente para, confirmando a liminar, substituir a prisão preventiva da recorrente por prisão domiciliar,

nos termos do art. 318, III, do Código de Processo Penal, ficando a cargo do
em
. magistrado singular a fiscalização do cumprimento do benefício.

(
STJ,
RHC 57.334/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 17/09/2015,
DJe
20/10/2015).
Destacamos

Se isso não bastasse, não se pode deixar de ter em mente que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no
Habeas Corpus
n. 143.641, concedeu a ordem
:

para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas
, gestantes, puérperas
ou mães de crianças

e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais,
enquanto perdurar tal condição
, tendo a referida decisão sido estendida às demais as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional
.

Destacamos

Posto isso, em
dissonância d
o parecer da cúpula ministerial, julgo procedente o pedido deduzido em favor de
Andressa da Rocha Luiz
; por consequência,
concedo a ordem
vindicada, confirmando a liminar deferida, para converter a prisão preventiva decretada em seu desfavor para prisão domiciliar, condicionada ao uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira (art. 319, IX, do Código de Processo Penal)
,
bem como das demais medidas cautelares
eventualmente
impostas pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022